Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. FOTÓGRAFO. PROVA PRÁTICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. PROVA PRÁTICA ANULADA. EFICÁCIA DO COMANDO SENTENCIAL. RESTRIÇÃO AOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando existente comunhão de direitos ou obrigações, bem como relação de direito material única, conforme preleciona o artigo 47 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em análise. Preliminar rejeitada.

2 – O parágrafo único do art. 43 da Lei no 4.949 de 15 de outubro de 2012 prevê que “O edital deve informar as especificações dos equipamentos, materiais e instrumentos a serem usados na prova prática”. A expressão especificação no caso encerra o sentido de detalhamento aclarador, de forma a franquear aos candidatos o conhecimento do tipo de equipamento com o qual irão lidar no ato da prova prática, permitindo que consultem previamente informações técnicas acerca de seu funcionamento e possam se preparar adequadamente para realização dessa etapa do concurso, como fazem com todos os demais campos do conhecimento envolvidos no certame.

3 - A leitura atenta dos editais atinentes ao concurso público em debate não permite identificar que a disposição legal alocada no parágrafo único do art. 43 da Lei no 4.949/2012 tenha sido observada pelo examinador.

4 – Em razão de imposição do inciso IX do art. 10 da Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012, o edital normativo do concurso deve conter a “indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, anulação de questões, desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação”.

5 – Devidamente evidenciado que ambos os normativos de lei não foram observados no certame, pois nos editais não constou satisfatória especificação dos equipamentos e instrumentos que seriam utilizados na prova prática, bem assim o detalhamento dos critérios de pontuação e avaliação dos candidatos em cada quesito, acertada revela-se a proclamação da anulação da prova prática do concurso, determinando-se que seja refeita com observância estrita das normas contidas na Lei no 4.949/2012. Contudo, levando-se em conta que a eficácia da sentença se dá dentro do limite subjetivo da relação processual (art. 506 do CPC), o comando sentencial não se estende a outros candidatos que não integraram o processo.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cíveis parcialmente providas